Tribunal: TJES
Processo: 5009208-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009208-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATILA MARTINS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL.
C
ONCESSÃO DE INDULTO PELO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
REVOGAÇÃO.
VIABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 7º, I e II do Decreto presidencial nº. 11.302/2022, veda a concessão de indulto quando presente condenação por crimes considerados hediondos ou a ele equiparados, ou, ainda, praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa.

2. Nos termos do art. 11, § único do ato normativo, tais infrações penais impedem a concessão do indulto, correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

3. Regra concessiva, estabelecida no art. 5º do diploma legal, que deve, necessariamente, ser conjugada com as normas restritivas também nele previstas, porque nada há, no texto legal, a excepcioná-la, o ato normativo devendo ser interpretado restritivamente, não se admitindo inovações quanto ao efetivamente estatuído, nem perquirições acerca da justiça de suas definições.

4. O reeducando cumpre pena privativa de liberdade total de 30 (trinta) anos e 07 (sete) meses de reclusão, registrando, ao todo, 05 (cinco) condenações, sendo três por porte irregular de arma de fogo (processos nº 0001485-48.2011.8.08.0035, nº 0013616-90.2012.8.08.0012 e nº 0020127-59.2013.8.08.0048), uma por roubo majorado (processo nº 0001898-27.2012.8.08.0035) e outra por homicídio qualificado (processo nº 0003719-22.2015.8.08.0048), ressaindo latente, das informações constantes no sistema SEUU, que as penas relativas aos crimes impeditivos estão longe de serem adimplidas na integralidade.

5. Requisitos legais não preenchidos.

6. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009208-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ATILA MARTINS

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
já que irresignado com a decisão (sequencial 64.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, e com fulcro no artigo 107, inciso II, do Código Penal, concedeu indulto ao agravado ATILA MARTINS, julgando extinta a sua punibilidade, em relação aos crimes comuns, de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03) referente as ações penais nº 0020127-59.2013.8.08.0048 e nº 0013616-90.2012.8.08.0012.

Em suas razões recursais (id 5737862 – sequencial 89.2), o Ministério Público pretende, em suma, a revogação da benesse concedida, porquanto não observada a regra prevista no artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial em questão, uma vez que o apenado, ainda não cumpriu, de forma integral, a pena referente ao crime impeditivo, pelo qual também foi condenado.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, dispõe em seu artigo 5º,

caput,
que será concedido o indulto natalino às pessoas condenadas por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 5 (cinco) anos.

Quando se tratar de concurso de crimes (formal ou material) será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, relativa a cada infração penal, conforme previsão contida no parágrafo único, do dispositivo legal referido.

A concessão do benefício, ainda, é vedada em relação a determinados crimes, chamados impeditivos, os quais se encontram elencados no artigo 7º do referido Decreto. Dentre eles, estão os hediondos ou equiparados, e os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça.

Em se tratando de reeducando, condenado pela prática de um dos delitos, previstos no dispositivo legal em questão, o indulto natalino, não será concedido, enquanto não cumprida, integralmente, a pena imposta relativa ao crime impeditivo, conforme dispõe o artigo 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22.

É o caso dos autos, mostrando-se impositiva, a reforma da decisão agravada.

É possível, em verdade, que a leitura apressada e isolada dos dispositivos acima, indique uma contradição entre eles, contudo, constata-se que são normas complementares, devendo ser interpretadas, de acordo com a hipótese de concurso de crimes praticados.

Em exame ao atestado de pena do reeducando, depreende-se que ele cumpre pena privativa de liberdade total de 30 (trinta) anos e 07 (sete) meses de reclusão, registrando, ao todo, 05 (cinco) condenações, sendo três por porte irregular de arma de fogo (processos nº 0001485-48.2011.8.08.0035, nº 0013616-90.2012.8.08.0012 e nº 0020127-59.2013.8.08.0048), uma por roubo majorado (processo nº 0001898-27.2012.8.08.0035) e outra por homicídio qualificado (processo nº 0003719-22.2015.8.08.0048).

E, como se depreende do teor do artigo 7°, incisos I, do Decreto em análise, os crimes de roubo majorado e homicídio qualificado impedem a concessão de indulto, até que seja cumprido, na integralidade, o seu apenamento (§ único do art. 11 do Decreto).

No presente caso, ressai latente, das informações constantes no sistema SEEU, que as penas relativas aos crimes impeditivos, estão longe de serem adimplidas na integralidade, registrando pouco mais de 11 (onze) anos, sendo que o saldo remanescente ultrapassa 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses.

Noutros termos, verifico que, até o dia 25/12/2022, o reeducando não havia cumprido integralmente as penas relativas aos crimes de roubo majorado e homicídio qualificado (impeditivos). Então, não houve atendimento ao requisito objetivo, para a concessão do indulto em relação aos delitos de porte irregular de arma de fogo, de uso permitido (não impeditivos).

Data vênia do entendimento da Magistrada, o parágrafo único, do artigo 5º, deve ser aplicado apenas, para os crimes previstos no
caput
do artigo, não podendo alcançar os demais crimes, para os quais têm incidência, o disposto no parágrafo único, do artigo 11. Trata-se, com efeito, de aplicação do princípio da especialidade.

De modo que, não preenchidos os requisitos legais, equivocada a decisão monocrática, devendo ser cassado o indulto concedido.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
D
OU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL
para, reformando a decisão atacada, revogar o indulto das penas referentes aos processos nº 0020127-59.2013.8.08.0048 e nº 0013616-90.2012.8.08.0012, concedido ao agravado, e, por via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.